Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711685-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA CORREA PIMENTEL AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Nathalia Correa Pimentel pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a realização de cirurgia reparadora. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que, em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu, emagreceu quarenta e oito (48) quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal. Alega que ficou com uma grande quantidade de sobra de pele, gerando atrofia e ptose importante de ambas as mamas, grande excesso de pele em abdômen, lipodistrofia em diversas regiões do corpo, atrofia importante da região glútea, além de transtornos de ordem psicológica. Sustenta, por tais razões, que o cirurgião indicou a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores: reconstrução mamária bilateral pós cirurgia bariátrica, com próteses; dermolipectomia abdominal não estética feminina para correção das sobras de pele; lipoaspiração para tratamento das lipodistrofias; bem como lipoenxertia glútea. Argumenta que os procedimentos cirúrgicos prescritos são complementares ao tratamento da obesidade mórbida, motivo pelo qual possuem caráter reparador e não estético, sendo devida, portanto, sua cobertura pelo plano de saúde. Destaca que a demora em realizar a cirurgia agravará ainda mais sua saúde. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer a reforma de decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, para que seja determinado à agravada que autorize, no prazo de quarente e oito (48) horas, integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme a indicação médica acostada nos autos, sob a responsabilidade de equipe médica credenciada. Postula, ainda, que na hipótese de não haver equipe médica conveniada especializada para realização da cirurgia, seja determinado à agravada contratar e custear integralmente honorários de médicos particulares da confiança da agravante, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apesar de constatar a existência de certa relevância jurídica nos fatos narrados pela agravante, não se verifica de imediato o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque o relatório médico em que consta a necessidade de procedimento cirúrgico estético reparador, após a realização de cirurgia bariátrica, não foi prescrito de forma urgente (ID no 187959760, dos autos de origem), o que impede, em princípio, a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 04 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator